Tribunal: TJSP
Processo: 1037613-13.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Controvérsia sobre a efetiva celebração de contrato de seguro entre as partes e, consequentemente, sobre a exigibilidade dos valores que a ré descontou da conta bancária do autor baseada no aludido

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Controvérsia sobre a efetiva celebração de contrato de seguro entre as partes e, consequentemente, sobre a exigibilidade dos valores que a ré descontou da conta bancária do autor baseada no aludido contrato. Determinação de produção de perícia era mesmo pertinente ao deslinde da causa, a fim de averiguar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de seguro que supostamente justificaria os descontos e, por conseguinte, dirimir a controvérsia sobre a sua efetiva celebração. Perita judicial que, mediante confronto grafoscópico, concluiu que a assinatura aposta no pretenso contrato de seguro não proveio do punho caligráfico do autor. Ante a falsidade da assinatura aposta, nota-se que não houve celebração de contrato de seguro entre as partes, razão pela qual os valores descontados com base no aludido no contrato não eram devidos pelo autor e, portanto, devem lhe ser restituídos em dobro, visto que os descontos em questão não decorreram de erro justificável da pretensa fornecedora, já que esta última deixou de adotar as cautelas necessárias para evitar a contratação fraudulenta que supostamente justificava os referidos descontos e, por conseguinte, deve arcar com os prejuízos decorrentes da sua desídia, conforme a Teoria do Risco-Proveito e o artigo 42, parágrafo único, do CDC. Descontos indevidos realizados na conta bancária do autor tiveram o condão de causar grave repercussão negativa na sua esfera íntima, haja vista o desassossego de ver o seu parco benefício previdenciário sofrer sucessivos desfalques injustificados, transtorno que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais. Observância das particularidades do caso concreto, notadamente a modicidade do patamar alcançado pelos descontos indevidos (R$ 354,00). Fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 que se mostra excessiva. Montante indenizatório que comporta redução para o importe de R$ 5.000,00, mantidos os critérios de atualização estabelecidos pela juíza a quo. Reforma da r. sentença em conformidade com os fundamentos expostos. Distribuição dos ônus sucumbenciais que fica mantida tal como estipulada pela juíza a quo. Apelação parcialmente provida.